Tribunal: TJDFT
Processo: 0722209-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em sede de agravo de instrumento.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça à agravante.
III. Razões de Decidir
A gratuidade de justiça é destinada àqueles que não dispõem de recursos para custear as despesas processuais sem comprometer seu sustento ou de sua família.
A decisão agravada concluiu que a agravante não atende aos pressupostos para a concessão da gratuidade, uma vez que aufere renda muito superior à média brasileira e não comprovou gastos extraordinários e essenciais que comprometam sua subsistência.
A simples alegação de insuficiência de recursos gera presunção relativa de necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, a qual pode ser afastada pelo magistrado, caso exista elementos nos autos que contradigam o suposto estado de hipossuficiência financeira.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A gratuidade de justiça é destinada àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 a 102.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgRg no REsp 1200271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10/05/2016.